Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709854-35.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, MARIA PATRICIO DA COSTA EMBARGADO: MARIA PATRICIO DA COSTA, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS, BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A D E S P A C H O Manifeste a parte contrária sobre a petição de ID 18220750. Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora